Tribunal: TJSP
Processo: 2303540-12.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Ferreira da Cruz
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA. Prestação de serviço de desobstrução de um vaso sanitário. Autora que pretende a suspensão da exigibilidade das parcelas descontadas no seu cartão de crédito. Impossibilidade. Ausentes os requisitos do art. 300 do CPC. Necessária a regular instrução do feito, sob o crivo do contraditório, para se verificar se houve, de fato, cobrança abusiva. Hipótese de periculum in mora

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA. Prestação de serviço de desobstrução de um vaso sanitário. Autora que pretende a suspensão da exigibilidade das parcelas descontadas no seu cartão de crédito. Impossibilidade. Ausentes os requisitos do art. 300 do CPC. Necessária a regular instrução do feito, sob o crivo do contraditório, para se verificar se houve, de fato, cobrança abusiva. Hipótese de periculum in mora reverso. Recurso desprovido.